Tribunal: TJBA
Processo: 8004295-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004295-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: OSMAR NONATO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BENEFÍCIO CESSADO EM 2007 E AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2022. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8004295-57.2022.8.05.0001
, da comarca de
Salvador,
em que figuram como Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
do recurso e
VOTAR
pelo provimento do recurso interposto sem divergência de votos,

pelas razões adiante expostas.

Sala de sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça